Tribunal: TJMT
Processo: 1036380-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036380-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (AGRAVANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVANTE), MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO SEM DESÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA OS COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. e outros contra decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A., indeferiu pedido de suspensão da execução e determinou o prosseguimento do feito, com penhora de valores de pró-labore percebidos por sócios das executadas.

Os agravantes sustentam que, diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal com pagamento integral da dívida em 48 parcelas e sem deságio, não haveria interesse processual na execução simultânea contra os coobrigados, por configurar
bis in idem
e enriquecimento ilícito do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal, com previsão de pagamento integral do débito e sem deságio, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os coobrigados solidários, inclusive com medidas constritivas como penhora de pró-labore.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei 11.101/05, em seu art. 49, §1º, assegura aos credores em recuperação judicial o direito de manter as garantias e ações contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, independentemente da novação decorrente da homologação do plano.

4.

A Súmula 581 do STJ e o Tema 885 firmam o entendimento de que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados ou devedores solidários, ainda que o plano tenha sido homologado e mesmo que preveja pagamento integral do débito.

5.

A novação operada pelo plano de recuperação judicial não afasta o direito do credor de executar os coobrigados pelo valor integral da dívida, sendo suficiente, para evitar duplicidade de pagamento, que os valores eventualmente recebidos na recuperação sejam abatidos no cumprimento de sentença.

6.

O artigo 275 do Código Civil estabelece que todos os devedores solidários permanecem obrigados até a quitação total do débito, autorizando o credor a exigir a totalidade ou parte do valor de qualquer dos coobrigados.

7.
A previsão, no plano homologado, de ausência de deságio não constitui fato impeditivo ao prosseguimento da execução, tampouco configura enriquecimento sem causa do credor, pois inexiste pagamento em duplicidade até o adimplemento efetivo da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de plano de recuperação judicial sem deságio não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados solidários.

2.

O credor pode executar integralmente os devedores solidários, devendo apenas compensar eventual valor recebido na recuperação judicial.

3.

A novação operada na recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, conforme o art. 49, §1º da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A
e
OUTROS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011710-88.2023.8.11.0041, promovido por
MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A
.

A decisão agravada assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pelos executados (ID 191743988) e DETERMINO:

a) a conversão do caráter provisório da presente demanda para cumprimento de sentença definitivo,

b) a expedição de ofício ao juízo da Recuperação Judicial a fim de cientificá-lo da determinação de depósito dos valores à título de pró-labore a serem recebidos pelos sócios JOSE ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL,

c) o prosseguimento do feito, com a manutenção da penhora determinada,
devendo ser reiterada a expedição de ofício à empresa executada
inscrita no CNPJ 02.165.984/0001-96, consignando a determinação da retenção mensal do percentual supramencionado sobre as remunerações recebidas pelas partes executadas PAULO BIHL, DIRCE BIHL e JOSÉ ALMIRO BIHL, a título de pró-labore, devendo a quantia ser depositada em Conta Judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, até a satisfação da integralidade do débito de R$ 27.501.765,09 (vinte e sete milhões, quinhentos e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), segundo cálculo apresentado nos autos (Id. 143474483),
assim como a INTIMAÇÃO da empresa Executada FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.
, inscrita no CNPJ 02.165.984/0001-96, através do seu patrono/procurador constituído, TANTO para que envide ingerência no sentido de que seja depositado efetivamente o percentual ora fixado em juízo sobre as remunerações recebidas a título de pró-labore pelas partes executadas acima referidas, COMO para que informe em qual conta bancária esteja sendo pagos esses valores – de pró-labore, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, dentre outras medidas que se fizerem necessárias. (...). – sic – id. 205222098 – processo origem.

Os Agravantes alegam que a homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Redenção, sem a incidência de deságio para os credores quirografários, configura novação da dívida e, por conseguinte, impossibilita a execução simultânea (
bis in idem
) contra os coobrigados pelo mesmo valor.

Aduzem que tal situação enseja enriquecimento sem causa em favor do credor, pois este já possui título executivo judicial no âmbito do processo recuperacional que lhe assegura o adimplemento integral da dívida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Apontam que a aplicação automática do Tema 885 do STJ, sem análise das peculiaridades do caso concreto (em especial, a inexistência de deságio no plano homologado), conduz a flagrante injustiça, pois o referido entendimento visa proteger o credor da redução do valor do crédito, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Argumentam que a jurisprudência ao interpretar a Súmula 581 do STJ tem reconhecido que o pagamento do plano de recuperação judicial, mesmo que parcial, deve aproveitar ao garantidor, sendo que o prosseguimento da execução contra os coobrigados somente é admissível sobre o montante que sobejar o valor novado pelo devedor principal.

Pontuam que conforme o disposto no artigo 275 do Código Civil, os demais devedores solidários permanecem obrigados apenas pelo saldo remanescente da dívida, inexistente no presente caso, tendo em vista que a devedora principal obrigou-se ao pagamento de 100% do débito sem descontos.

Defendem que a execução contra o avalista carece, no momento, de interesse de agir, uma vez que o crédito do Agravado encontra-se garantido por título executivo judicial decorrente da homologação do plano recuperacional. A continuidade da execução, portanto, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sustentam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para suspensão não apenas da decisão agravada, mas do próprio Cumprimento de sentença.

Assim, requerem que:

a) Seja deferido, em caráter liminar e de urgência, o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para o fim de sobrestar integralmente os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se a imediata suspensão de todos os atos executórios e de constrição patrimonial em face do Agravante no processo de origem, em especial a ordem de retenção mensal sobre seu pró-labore, até o julgamento de mérito deste agravo;

b) No mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente a r. decisão agravada e confirmando a liminar, determinar a SUSPENSÃO da execução em face do Agravante, considerando que o plano de recuperação judicial da devedora principal foi homologado com a previsão de pagamento de 100% (cem por cento) da dívida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, sem a aplicação de qualquer desconto (deságio) aos credores aderentes, razão pela qual uma dupla cobrança da mesma obrigação acarretaria em manifesto bis in idem e enriquecimento ilícito do Agravado, devendo a execução permanecer suspensa até que sobrevenha notícia de eventual e futuro descumprimento do referido plano, momento em que o interesse de agir do Agravado poderá ser reavaliado

c) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido (id. 324066896).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 336073864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados solidários, especificamente quanto à ordem de penhora sobre valores de pró-labore, diante da homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal que prevê o pagamento integral da dívida, sem deságio.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela Agravada em face dos Agravantes objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 27.501.765,09 (vinte e sete milhões, quinhentos e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos).

No decorrer do procedimento os Executados/Agravantes pleitearam a suspensão do feito em razão da Recuperação Judicial (autos n. 1006658-48.2022.8.11.0041) das empresas devedoras que integram Grupo Redenção (id. 191743984 – origem), o que foi indeferido pela decisão recorrida, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas
em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Da mesma forma, o simples fato de existir previsão no plano recuperacional acerca da ausência de deságio para os credores quirografários não é suficiente para afastar expressa disposição legal que ampara a perseguição do crédito integral contra os coobrigados, assim como não implica pagamento em duplicidade.

Em outras palavras, nada obsta que a execução prossiga regularmente contra os devedores solidários e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos do Cumprimento de Sentença.

Registra-se que o artigo 275 do Código Civil prevê que
“o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”
.

Assim, não há que se falar em suspensão do Cumprimento de Sentença na forma pleiteada pelos Recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026